Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Preenchidos os requisitos legais (CCB 50) para a desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, impõe-se a responsabilização patrimonial da empresa por dívidas próprias dos sócios.